Tribunal: TJDFT
Processo: 0749391-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
Processo : 0749391-37.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 251627848 da ação de execução de título extrajudicial n. 0734446-70.2024.8.07.0003) que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados na conta do executado, aqui agravante, via SISBAJUD. Fundamentou o juízo singular: O bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD é medida legítima na execução; uma vez alegada impenhorabilidade, incumbe ao executado comprovar a natureza impenhorável e a origem dos valores (art. 854, §3o, I, c/c art. 373, II, CPC). No caso, a impugnação não veio acompanhada de extratos bancários, comprovantes de origem (salário/benefício) ou documentos que demonstrem a impenhorabilidade dos valores constritos. O executado invoca precedentes do STJ/TJDFT para sustentar a impenhorabilidade até 40 salários-mínimos inclusive em conta corrente. Embora haja decisões ampliando a proteção para além da caderneta de poupança, a proteção não é automática: exige-se prova concreta de que os valores bloqueados se inserem no teto legal e não decorrem de movimentações atípicas ou de finalidade diversa. Aqui, repita-se, não há prova documental mínima. A despeito de a petição de ID 242529381 informar que os valores constritos são oriundos de empréstimo, não há prova documental neste sentido. Some-se a isso o fato de que nas propostas de acordo apresentadas pelo próprio executado o valor aqui penhorado seria usado como entrada no pagamento de eventual acordo (ID 242529380, 243053008). Muito embora se reconheça a proteção ao mínimo existencial, no caso em análise naõ restou demonstrado que a manutenção da penhora realizada privaria o executado de sua subsistência, ao menos em análise primária. A falta de documentação provatória como comprovantes de renda, de despesas essenciais ou de situação laboral somada a notícia de que o executado detém lanchonete com capital social de R$ 100.000,00, fragiliza a narrativa genérica de hipossuficiência e impõe, ao menos, demonstração robusta da imprescindibilidade dos numerários bloqueados, o que não ocorreu no caso dos autos. Diante disso, não se desincumbiu o executado do seu ônus processual. [...] Ante o exposto: 1. REJEITO a impugnação à penhora apresentada pelo executado e mantenho a penhora de ID 241546183. 1.1. Intime-se a parte exequente para que informe seus dados bancários para levantamento dos valores. Para a transferência via PIX, ressalte-se que o sistema somente aceita chave pix CPF/CNPJ. O EXECUTADO-AGRAVANTE sustenta impenhorabilidade com fundamento no art. 833, IV e X, do CPC. Argumenta que foram bloqueados R$ 6.058,88, quantia inferior ao limite legal, e que sua renda é inferior a cinco salários mínimos, o que caracteriza mínimo existencial e garante a dignidade da pessoa humana. Invoca jurisprudência do STJ e TJDFT que estende a proteção a contas correntes e aplicações financeiras, ressalvadas hipóteses de dívida alimentar ou rendimentos superiores a cinquenta salários mínimos mensais. Salienta, ainda, inexistência de má-fé ou fraude. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Inicialmente, necessário registrar que o REsp 2.015.693/PR e o REsp 2.020.425/RS foram afetados para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos (Tema 1.285 do STJ), cuja questão submetida a julgamento é “Definir se é ou não impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos”. Contudo, ainda não houve julgamento do Tema Repetitivo 1285, e a determinação de suspensão abrange apenas “os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ”. Dito isso, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. Confira-se o aresto desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA BACENJUD. COMPROVAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA PENHORADA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há como reconhecer a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 3. Propriamente, não há como transferir o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é o próprio executado, que pode, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, DJe 5/3/2021. Grifado.) É certo que, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Nesse contexto, o STJ firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimento ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Confiram-se os seguintes precedentes: [...] II - Os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, alcançando não apenas aqueles aplicados em caderneta de poupança, mas, também, os mantidos em fundo de investimento, em conta corrente ou guardados em papel-moeda. ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude. [...] V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.068.634/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.) [...] III - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. A impenhorabilidade pode, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo Poder Judiciário. In verbis: AgInt no AREsp n. 2.151.910/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022 e AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 7/10/2021. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.151.856/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.139.117/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) No caso, houve o bloqueio da quantia de R$ 6.058,88, em 24/06/2025, em contas bancárias do agravante no Banco Santander e Bradesco (id. 241546183 na origem). A parte alega que o valor constrito estava em conta poupança “como reserva para a sua sobrevivência e de sua família”. Todavia, não há qualquer elemento nos autos que demonstre que a parcela constrita tem natureza de alimentos, tampouco a intenção de poupar, de modo que não se sustenta a alegação de impenhorabilidade. Conforme pontuado pelo juízo de origem, “no caso em análise naõ restou demonstrado que a manutenção da penhora realizada privaria o executado de sua subsistência, ao menos em análise primária. A falta de documentação provatória como comprovantes de renda, de despesas essenciais ou de situação laboral somada a notícia de que o executado detém lanchonete com capital social de R$ 100.000,00, fragiliza a narrativa genérica de hipossuficiência e impõe, ao menos, demonstração robusta da imprescindibilidade dos numerários bloqueados, o que não ocorreu no caso dos autos”. Logo, forçoso concluir, tal como consignado na decisão combatida, que os documentos apresentados e o extrato anexado não corroboram as alegações da agravante. Nesse quadro, em exame preliminar, não evidencio a probabilidade do direito, à míngua de prova de que a quantia tornada indisponível é impenhorável, não se liberando do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL E VALORES POUPADOS. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, afigura possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor, na esteira do que sinaliza a Corte Superior. 2. Na dicção do art. 833, X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 3. Contudo, não demonstrada a intensão de poupar, tampouco a natureza de alimentos da verba penhorada, não se sustenta a alegação de impenhorabilidade, não se liberando o executado do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, I, do CPC. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1644809, AGI 0737205-21.2021.8.07.0000, de minha relatoria, 5a Turma Cível, julgado em 22/11/2022, PJe: 6/1/2023. Grifado.) Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator